Tribunal: STF
Processo: ARE 1370135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RONDON. POSSIBILIDADE. CARÁTER FACULTATIVO DE INSTITUIÇÃO DO RPPS PELOS ENTES FEDERADOS MUNICIPAIS. SERVIDORA PÚBLICA (PROFESSORA) QUE, NA DATA DA EXTINÇÃO DO RPPS, NÃO REUNIA OS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PLEITO DE REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO: REJEITADO. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO EM CASO SIMILAR, ENVOLVENDO O MESMO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA: DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU: PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA: PREJUDICADA.” (eDOC 6)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, I, XXXV e XXXVI, 7º, caput, IV, 37, caput, XV, 39, § 3º, 40, caput, §3º, §5º e § 19, 93, X, 201, § 8, do texto constitucional. 



    Afirma, ainda violado a EC 20/98, 41/2003 e 47/05 e Súmula Vinculante 16 desta Corte.



    Nas razões recursais, alega-se que faz jus ao um regime próprio de previdência social municipal. Sustenta que se o município “não implantou o seu regime próprio, e/ou se extinguiu, continuou a filiar seus servidores efetivos ao RGPS, é certo que o Município Recorrido assim o fez por sua própria conveniência e sem respaldo constitucional, de modo que não pode deixar de responder por benefício complementar que, na prática, resulte na mesma garantia que o servidor teria, caso o RPPS Municipal fosse uma realidade.” (eDOC 10, p. 11) Sustenta que teria contribuído para ter direito a integralidade e paridade dos vencimentos nos termos da legislação que rege as aposentadorias dos servidores públicos. Argumenta que “independentemente da existência da fonte de custeio, o complemento é de responsabilidade do Município Recorrido que, ao deixar de implantar ao o regime próprio de previdência dos seus servidores públicos (RPPS) nos termos que determina a lei, assumiu o risco da sua omissão, cabendo a este a responsabilidade quanto a citada obrigação” (eDOC 10, p. 14)



    Desse modo, defende a condenação do município ao pagamento de complementação de aposentadoria por tempo de contribuição no montante referente à última remuneração do cargo que ocupava enquanto encontrava-se na ativa, assegurando a integralidade e paridade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



     Na espécie, o Tribunal a quo apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto à questão remanescente, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a regência no tempo das normas constitucionais e legais aplicáveis à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não teria preenchido os requisitos necessários para concessão da aposentadoria pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Do pleito revisional: Rejeita-se. Conforme já assinalado no douto parecer da Procuradoria-Geral de Justiça[13], “restou amplamente demonstrado no escorço produzido que a autora iniciou sua atividade funcional sob o manto do RGPS (1988 a 1992), vindo, posteriormente, por curto espaço de tempo a ser regida pelo RPPS (1992 a 1999) e, com a extinção deste, voltou ao regime geral até a efetiva aposentação em 2014, consoante notadamente o Extrato de Benefício de mov. 1.5”. 



    Da facultatividade de instituição do RPPS pelos Municípios: Primeiramente, ao contrário do sustentado pela parte Autora, a interpretação que tanto a doutrina como a jurisprudência têm feito do caput do art. 40 da Constituição Federal, é a de que os Municípios não estão obrigados a instituir o Regime Próprio de Previdência Social para o seu quadro de servidores. Veja-se, a propósito, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça: 



    (…)



    Do não preenchimento dos requisitos para a obtenção do direito ao regime próprio: De outro giro, o fato de a Demandante ter sido filiada ao RPPS durante o curto lapso de tempo em que ele perdurou (1992 – 1999), não lhe confere o direito a tal regime, sobretudo porque, além da Lei nº 1.087/99 (mov.51.2), que extinguiu o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Rondon, datada de 27/12/1999, nada dispor a respeito, resta claro, diante do fato de a Requerente ter ingressado no serviço público em 1988, que ela ainda não reunia os requisitos para a aposentadoria quando da extinção do RPPS municipal, em dezembro/1999. 



    Com efeito, a teor do contido no art.10 da Lei nº 9.717/98, que trata das regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios, somente seria o caso de se cogita da obrigatoriedade de concessão dos benefícios previdenciários pelo RPPS para aqueles servidores já aposentados sob tal regime ou para aqueles que já tivessem implementados os requisitos para tanto. 



    (…)



    A esta conclusão também chegou o Ministério Público, em cujo parecer consignou-se o seguinte: “no caso em análise, ocorre, porém, que a parte autora, em 1999, contava com menos de 25 (vinte e anos) anos, não tendo perfectibilizados os requisitos para a aposentação naquele momento. Destaca-se que, para perquirir o preenchimento das condições necessárias à inativação, analisa-se a lei vigente ao tempo da implementação dos requisitos, incidindo-se o princípio “tempus regit actum”. Tal entendimento pode ser extraído por meio da interpretação teleológica do Enunciado nº 359, do Supremo Tribunal Federal: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários’”. E também não seria o caso de incidência da hipótese de transição de que trata o art.9º da EC Nº 20/98, já que quando da extinção do RPPS municipal, em dezembro de 1999, a Demandante não contava com 48 anos de idade (é nascida em 15/08/1960) e também não tinha tempo de contribuição superior a 30 anos. 



    E, conforme também observado no parecer supracitado, “a redução de 5 anos para a idade passando ao requisito etário de 43 anos, e/ou tempo de contribuição, reduzindo-o para 25 (vinte e cinco) anos, por se tratar de professora (entendimento este que ainda encontra certa resistência na jurisprudência pátria), mesmo assim não seria caso de procedência de seu pedido exordial, por falta dos requisitos legais” (eDOC 6, p. 8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 135183 AgR, Rel. Min Luiz (presidente), Pleno, DJe 10.2.22)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1310709 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma, DJe 1.12.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 113956 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente